Tribunal: CARF
Processo: 10380.013788/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.013788/2008-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
9202-011.299 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de maio de 2024
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SERJAK MANUFATURA DE ROUPAS LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
PARA SANEAMENTO.
Acolhem-se os embargos declaratórios para sanar obscuridade apontada no
Acórdão de Recurso Especial, a fim de sanar o vício constatado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REPERCUSSÃO
DAS
DECISÕES
PROFERIDAS NOS PROCESSOS DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Os resultados dos julgamentos relativos às obrigações principais devem ser
aplicados à obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, pois tratam de lançamentos reflexos.
Ainda que a decisão da obrigação principal seja superveniente, deve ser
adotada no processo que trata da obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada no Acórdão n.o 9202-
009.987 de 25/10/2021, mantendo a negativa de provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional face a superveniente decisão definitiva da obrigação principal Debcad 37.149.809-0,
Processo 10380.012276/2008-22.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.013788/2008-14
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Embargos de Declaração do Procurador
(EMP, e-fls. 759/761) ― autorizado à época da decisão recorrida nos termos do art. 65, caput, e
§ 1.o, III, do Regimento Interno do CARF (RICARF)1, aprovado pela Portaria MF n.o 343, de
2015 ―, interposto pelo embargante (Fazenda Nacional), tendo por interessado o contribuinte
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao apontamento de obscuridade no
Acórdão n.o 9202-009.987 (e-fls. 755/757), de relatoria da Ilustre Conselheira Ana Cecília
Lustosa da Cruz, na 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), julgado em sessão de 25/10/2021, que, por
unanimidade de votos, decidiu “em conhecer do Recurso Especial [da Fazenda Nacional, e-fls.
663/668] e, no mérito, em negar-lhe provimento” no que se refere a controvérsia relativa a
exigência de multa por infração por descumprimento de obrigação acessória vinculado a
processo de obrigação principal apreciado de forma antecedente, cujo acórdão restou assim
ementado com seu dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REPERCUSSÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS
PROCESSOS DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA.
Os resultados dos julgamentos relativos às obrigações principais devem ser aplicados à
obrigação acessória de apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, pois
tratam de lançamentos reflexos.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Dos Embargos de Declaração por obscuridade em premissa reportada
A Fazenda Nacional, após os autos terem sido encaminhados para a Procuradoria,
em 17/01/2022, cuja intimação presumida ocorreria em 30 (trinta) dias, na forma do então

1 Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
§ 1.o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição fundamentada dirigida ao presidente da
Turma, no prazo de 5 (cinco) dias contado da ciência do acórdão: III - pelo Procurador da Fazenda Nacional.
Hodiernamente, o RICARF em vigor é o aprovado pela Portaria MF n.o 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Norma
de transição do novo RICARF, para novos despachos de admissibilidade (art. 5o), indica a sua aplicação, no que
couber. Entendimentos consolidados do STJ assentam que o regime recursal é determinado pela data da publicação
do provimento impugnado. De qualquer sorte, não houve mudança normativa entre os regimentos (apenas
modificou-se a referência dos dispositivos; no novo RICARF a referência é ao art. 116, caput, § 1o, III).
Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

vigente art. 79, Anexo II, do RICARF (Portaria MF n.o 343, de 2015, com suas alterações),
interpôs, em 18/02/2022 (antecipadamente), Embargos de Declaração em relação ao Acórdão
embargado em epígrafe, sob o fundamento de obscuridade na decisão embargada.
Alega, em síntese, que houve obscuridade entre a decisão e os seus fundamentos,
por recorte equivocado de premissa fática, haja vista ter negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela União partindo do pressuposto de que as obrigações principais relacionadas
teriam sido previamente decididas em definitivo em favor do contribuinte. Todavia, além de
outras referências definitivamente resolvidas (estas corretas quanto a premissa, AI 37.149.810-4
e AI 37.149.811-2), o voto faz referência ao AI 37.149.809-0 (PAF 10380.012276/2008-22) não
definitivamente julgado, pelo que a premissa no sentido de ter trânsito em julgado inexiste, ao
menos para o AI identificado como não definitivo. Informa o embargante que pendia julgamento
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção na sessão de julgamento em relação ao AI em
que constatado o erro de premissa.
Em consulta pública no site do CARF, na internet, consta que o AI 37.149.809-0
(PAF 10380.012276/2008-22) se encontrava ainda pendente de julgamento pela 1.a Turma
Ordinária da 3.a Câmara da 2.a Seção por ocasião da sessão de julgamento da Câmara Superior
de Recursos Fiscais que proferiu o acórdão embargado datada a sessão de 25/10/2021 e, também,
ainda se mantinha não decidido por ocasião da interposição dos embargos de declaração em
18/02/2022. Consta, hodiernamente, que houve prolação de decisão em 1.o/02/2023, sob a
relatoria da Ilustre Conselheira Fernanda Melo Leal, na forma do Acórdão n.o 2301-010.186, no
qual deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, com a ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NÃO ADESÃO AO PAT.
O valor da alimentação fornecida em dinheiro e por empresa não inscrita no Programa
de Alimentação do Trabalhador – PAT [não] integra o salário-de-contribuição.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
dar provimento ao recurso.
O processo principal, decorrente da referida superveniente decisão, transitou em
julgado do ponto de vista administrativo.
Do exame de admissibilidade pela Presidência da Turma
Na competência regimental imposta no RICARF, o Insigne Conselheiro
Presidente deste Colegiado admitiu os Embargos de Declaração, conforme Despacho de
Admissibilidade de Embargos (e-fls. 765/766).
Consignou-se que o admitia por verificar, em tese, o vício apontado. Os
fundamentos de admissibilidade constam a seguir:

Em síntese, a Embargante alega o seguinte:

- o acórdão embargado baseou-se em premissa equivocada para negar
provimento ao Recurso Especial;

- o entendimento de que os resultados dos julgamentos relativos às obrigações
principais devem ser aplicados à obrigação acessória foi adotado pelo aresto embargado
com base na premissa de que “os processos referentes às obrigações principais se
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

encontram arquivados e, pelo que consta do sítio do CARF, a última decisão, proferida
em sede de recurso voluntário, foi no sentido de acolher o pleito do Sujeito Passivo”;

- a referida premissa está equivocada porque os autos de infração a que o voto
faz referência e que se encontram também indicados no Relatório Fiscal são os Debcad
37.149.809-0, 37.149.810-4 e 37.149.811-2, sendo que o Debcad 37.149.809-0
(processo 10380.012276/2008-22) encontra-se ainda pendente de julgamento pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção.

Efetivamente, o acórdão embargado adotou o entendimento de que “os presentes
autos tratam de obrigação acessória reflexa devem seguir a mesma sorte das
obrigações principais”, tendo se referido aos Debcad no 37.149.809-0, 37.149.810-4 e
37.149.811-2 e sob amparo da premissa apresentada abaixo:
“os processos referentes às obrigações principais se encontram arquivados e,
pelo que consta do sítio do CARF, a última decisão, proferida em sede de
recurso voluntário, foi no sentido de acolher o pleito do Sujeito Passivo”.

Inobstante, tal como informado pela Embargante, o Debcad no 37.149.809-0
corresponde ao processo no 10380.012276/2008-22 e o respectivo Recurso Voluntário
encontra-se, ainda, pendente de julgamento e distribuído à 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento.

Nessa circunstância, o acórdão embargado:

- assentou-se em premissa equivocada ao considerar já haver decisão em sede de
Recurso Voluntário relativamente ao Debcad no 37.149.809-0; ou

- contém obscuridade na medida em que não permitiria compreender por qual
razão foi citado o Debcad 37.149.809-0 – com Recurso Voluntário pendente de
julgamento –, juntamente com os de no 37.149.810-4 e 37.149.811-2, e, em seguida,
considerou-se que “os processos referentes às obrigações principais se encontram
arquivados”.

Diante do exposto, com fundamento nos art. 65 e 66, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela Fazenda Nacional, para submetê-los à apreciação da 2a Turma
da CSRF.

Encaminhe-se à Conselheira Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz para
inclusão em pauta de julgamento.
Desta forma, os Embargos de Declaração foram admitidos pela Presidência desta
2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em seu requerimento o embargante (Fazenda Nacional), entendendo equivocada a
premissa em que assentada a decisão deste Colegiado, requereu o conhecimento dos aclaratórios
e o seu acolhimento para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, efetivando-se nova
apreciação da matéria, pelo que, no ponto a ser reanalisado, com novo julgamento, a partir de
correta premissa, reitera os termos do seu recurso especial.
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Diante deste contexto processual, os autos foram sorteados e seguem com este
relator para julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido pela
Presidência e, se superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Fl. 772
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade dos embargos
Os Embargos de Declaração, a meu aviso, atendem a todos os pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício
deste direito, sendo caso de conhecê-lo, conforme bem explanado pela Presidência desta 2.a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, de modo que convirjo com aquele exame de
admissibilidade e admito o recurso naqueles termos. Deste modo, adoto em plenitude o despacho
de admissibilidade e declara-o integrativo deste voto (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999,
com aplicação subsidiaria na forma do art. 69).
Demais disto, os embargos são o recurso próprio, integrativo, para sanar o vício
de obscuridade apontado, por isso, também sendo conhecidos por aclaratórios, haja vista terem
por função precípua esclarecer e, quando necessário, corrigir o julgado.
Mérito dos Embargos: Obscuridade
Cumpre, introdutoriamente, pontuar que são cabíveis embargos declaratórios
quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, sendo possível,
se constatado o vício, corrigir o decisum, seja complementando, esclarecendo ou modificando,
hipótese em que poderá ter efeitos infringentes. Podem também ser admitidos para a correção de
eventual erro material, mas, neste último caso, são recebidos como embargos (vetusto embargos
inominados).
Nas razões sustenta-se conter o julgado obscuridade na medida em que não se
permite compreender por qual razão foi citado o Debcad 37.149.809-0, correspondente ao
Processo n.o 10380.012276/2008-22, como sendo um processo já julgado, em favor do
contribuinte, inclusive arquivado, quando, em verdade, ainda não tinha sido decidido.
Na sequência tendo o acórdão recorrido firmado que estes autos são de obrigação
acessória, reflexa ao principal, concluiu-se que deveria seguir a mesma sorte da obrigação
principal, ocasião em que foi cancelada a obrigação acessória reflexa ao Debcad 37.149.809-0.
Pois bem. Assiste razão ao embargante na obscuridade para os reflexos do Debcad
37.149.809-0, correspondente ao Processo n.o 10380.012276/2008-22.
Deveras, o julgamento ocorreu a partir de premissa equivocada, não adequada,
considerando que a premissa afirmada (trânsito em julgado administrativo do processo
principal) ainda não existia no momento da prolação do julgado no que tangencia os reflexos do
Debcad 37.149.809-0, correspondente ao Processo n.o 10380.012276/2008-22.
Logo, deve-se sanar a obscuridade. Neste sentido, considerando que a
problemática é exclusivamente quanto ao mérito do acórdão anterior, no que se relaciona a
premissa equivocada em relação ao Debcad 37.149.809-0, passo ao tema de mérito do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Fl. 773
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

Muito bem. O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional (e-fls.
663/668), relacionado ao lançamento da obrigação acessória, reflexa da obrigação principal
constante do Processo n.o 10380.012276/2008-22 (Debcad 37.149.809-0), deve ter seu
provimento negado, uma vez que em momento “superveniente” sobreveio decisão definitiva em
favor do contribuinte – aí sim e antes deste julgamento de embargos –, atualmente com trânsito
em julgado administrativo.
Então, basicamente, as razões de decidir daquele julgado embargado se mantém,
embora com o saneamento do equívoco e a superposição do fundamento novo equivalente, mas
agora efetivamente verídico, no sentido de que, por força de decisão administrativa
(superveniente), tem-se a negativa de provimento do recurso da Fazenda Nacional, considerando
que na obrigação principal houve o reconhecimento em favor do contribuinte, desconstituindo-se
os fatos geradores refletidos na obrigação acessória em tela, de modo que a obrigação
instrumental dos autos deve seguir a mesma sorte e ser cancelado o lançamento correspondente.
Adicionalmente, apenas para argumentar, o caso principal tratava de pagamento
de alimentação in natura (e não em pecúnia), pelo que, realmente, não são exigidas contribuições
previdenciárias. Veja-se.
Consta dos autos que “[f]oram levantados débitos referentes a fatos geradores
oriundos de fornecimento de alimentação aos segurados sem a devida inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT” (e-fl. 13, em “Informações Complementares”).
O Relatório Fiscal (e-fls. 15/21) relata que a empresa não informou na GFIP a
totalidade dos fatos geradores verificados pela fiscalização no período de 08/2004 a 12/2004
(obrigações principais AI 37.149.809-0, AI 37.149.810-4 e AI 37.149.811-2).
Em relação ao AI 37.149.809-0, que é importante neste julgamento, consta relato
que houve “AFERIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES QUE DEVERIAM TER SIDO DESCONTADAS
DOS SEGURADOS EMPREGADOS INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES PAGAS OU
CREDITADAS OBTIDAS NA CONTABILIDADE CONTAS 411913 E 422312 REFERENTES A
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA SEM A DEVIDA INSCRIÇÃO NO PAT” (e-fl. 18).
Não consta no relatório fiscal e no auto de infração informação clara se a
alimentação fornecida, constatada a partir das contas contábeis, são: in natura, em ticket
alimentação ou em pecúnia.
A expressão “pagas ou creditadas” não foi utilizada com lastro em suporte
probatório reportado no relatório fiscal, sendo mais aproximado de uma referência a expressão
do texto legal que veicula a norma de incidência (art. 22, I, da Lei 8.212).
No acórdão de recurso voluntário, soberano na análise das provas, é afirmado,
todavia, e não contraposto pelo relator do voto condutor, que: “O contribuinte afirma que a
alimentação foi fornecida in natura e diretamente aos trabalhadores. Informa também que teve
sua inscrição processada em 23/06/2006. Diante dos fatos analisados no processo, passa-se ao
mérito.” (e-fl. 655)
Na sequência, o acórdão de recurso voluntário, soberano na análise fática
(repita-se), registra – agora em ótica valorativa própria das provas dos autos –, que:
Fl. 774
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.299 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.013788/2008-14

“Conquanto, independentemente da forma como esse benefício é antecipado ao empregado, que
in casu foi in natura, não há hipótese que possa qualifica-lo como natureza salarial eis que é
patente a sua natureza ressarcitória de despesas inerentes a execução do trabalho, e de modo
algum caracterizado como prestação remuneratória.” (e-fl. 656)
A afirmativa acima – mais direta e esclarecedora –, deixa evidente que a
alimentação fornecida foi in natura.
Tem-se, outrossim, apenas em reforço argumentativo, que o atual superveniente
Acórdão n.o 2301-010.186, que deu provimento ao recurso voluntário do contribuinte, tratando
do próprio Debcad 37.149.809-0, correspondente ao Processo n.o 10380.012276/2008-22, anota
se tratar de alimentação in natura.
Neste diapasão, a obrigação acessória (multa do CFL 68) por ser calculada de
forma reflexa ao lançamento principal (Debcad 37.149.809-0, Processo 10380.012276/2008-22),
que foi cancelado, deve refletir o mesmo resultado neste julgado.
Conclusão quanto aos Embargos de Declaração
Em apreciação racional, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
em resumo, conheço dos embargos de declaração e, no mérito recursal dos aclaratórios, acolho
os embargos para sanar a obscuridade apontada, embora mantendo o resultado anterior em razão
da superveniente decisão favorável ao contribuinte no processo principal (Debcad 37.149.809-0,
Processo 10380.012276/2008-22), tudo conforme razões e fundamentos postos neste voto
integrativo. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS, sem efeitos infringente, para sanar a
obscuridade apontada no Acórdão n.o 9202-009.987, de 25/10/2021, mantendo a negativa de
provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional face a superveniente decisão definitiva da
obrigação principal Debcad 37.149.809-0, Processo 10380.012276/2008-22.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 775
DF CARF MF
Original